Tribunal: TJDFT
Processo: 0712223-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712223-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA RODRIGUES SILVA APELADO: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Mariana Rodrigues Silva em face da r. sentença (ID 30169194) proferida nos autos dos presentes embargos de terceiro opostos em desfavor da Construtora Ipê Ltda, (atualmente denominada J.C. Peres Engenharia Ltda), na qual o d. sentenciante julgou improcedente o pedido de desconstituição da penhora deferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0039045-51.2014.8.07.0001, incidente sob o “imóvel registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula no 145501, Livro 2 de Registro Geral: Subsolo – SS – 01 (hum), do prédio comercial e residencial edificado sobre o Lote no 02 (dois), da quadra central 11 (onze) – (C-11), do setor central, da cidade satélite de Taguatinga (DF), com a área privativa de 286,70m2, área comum de 85,11m2, área total de 371,81m2 e fração ideal do terreno e coisas de uso comum de 0,2098”. Ao final, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 30169199), a embargante/apelante Mariana Rodrigues Silva requer, preliminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência em sede recursal, a fim de seja o imóvel “retirado do rol de penhora” ou, caso já tenha sido bloqueado, que se proceda o seu desbloqueio, mantendo-a, por conseguinte, na posse do bem, porquanto “real possuidora de boa-fé”. No mérito, reitera sua condição de proprietária e possuidora do apartamento no 203, bem como da vaga de garagem vinculada à essa unidade imobiliária, localizada no Subsolo – SS – 01 do Edifício Torre Centro, lote 02, da Quadra Central 11, na cidade de Taguatinga-DF, tendo a vaga de garagem, especificamente, sido adquirida mediante “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda”, firmado em março de 2016, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Afirma que, embora tal contrato não tenha sido levado a registro, ocorreu em data muito anterior ao ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial no 0039045-51.2014.8.07.0001, ocasião em que sobre o imóvel não pendia qualquer constrição, fato que, por si só, comprova que a aquisição se deu de boa-fé, não podendo, desse modo, ser prejudicada por “erro alheio”. Outrossim, defende a aplicabilidade do enunciado sumular no 84 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que pronuncia a admissibilidade da oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. Aduz estar sofrendo lesão grave em seu patrimônio e direito de posse, sendo parte legítima para opor os presentes embargos de terceiro, tal como preconiza o artigo 647 do Código de Processo Civil. Requer, pois, a reforma da r. sentença, a fim de que seja desconstituída a penhora sobre a unidade de garagem, localizada no Subsolo – SS – 01 do Edifício Torre Centro, registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula de no 145501. Caso assim não se entenda, “que seja declarado o direito de retenção do bem até a indenização pelas benfeitorias realizadas, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil”. Preparo regular (ID 30169200). Contrarrazões ao ID 30169207, nas quais a embargada/apelada Construtora Ipê Ltda demanda pelo não provimento do apelo. É o relatório. Decido. Com efeito, evidencia-se a perda de objeto do processo, eis que, compulsando os autos da ação de execução de título extrajudicial no 0039045-51.2014.8.07.0001, verifica-se que o d. magistrado de origem, sob o argumento de que não consta o fracionamento do subsolo em vagas de garagem independentes, determinou a desconstituição da penhora do “IMÓVEL REGISTRADO NO 3o OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL, SOB A MATRÍCULA No 145501, LIVRO 2 DE REGISTRO GERAL: SUBSOLO - SS - 01 (HUM), DO PRÉDIO COMERCIAL E RESIDENCIAL EDIFICADO SOBRE O LOTE No 02 (DOIS), DA QUADRA CENTRAL 11 (ONZE) - (C-11), DO SETOR CENTRAL, DA CIDADE SATÉLITE DE TAGUATINGA (DF), COM A ÁREA PRIVATIVA DE 286,70m2, ÁREA COMUM DE 85,11m2 ÁREA TOTAL DE 371,81m2 E FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO E COISAS DE USO COMUM DE 0,2098, de propriedade da empresa FUTURA - INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA., por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob o n. 00.616.615/0001-47”, restando preclusa a referida decisão (ID 101470218). Ao ID 106519842, o d. juiz a quo ratificou que a penhora a ser cancelada “é a referente ao R 3/145.501 e os emolumentos deverão ser pagos pelo interessado”. Confira-se, por oportuno, inteiro teor do texto constante da aludida referência R 3/145501: R.3/145501 DATA: 30 de agosto de 2019. PENHORA Por força do Termo de Penhora, datado de 21 de junho de 2019, expedido pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, DF, extraído dos autos do processo no 0039045-51.2014.8.07.0001, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por CONSTRUTORA IPÊ LIMITADA em desfavor de VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA, foi PENHORADO o imóvel objeto desta matrícula, de propriedade de FUTURA – INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA, qualificada na abertura desta matrícula, por determinação do MM. Juiz de Direito, Dr. Eduardo Henrique Rosas, para a garantia da dívida de R$ 64.540,09. FIEL DEPOSITÁRIO: FUTURA – INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA, por seu representante legal. (...) MATRÍCULA no 145501. IMÓVEL: Subsolo – SS – 01 (Hum), do prédio comercial e residencial edificado sobre o Lote no 02 (dois), da Quadra Central 11 (onze) – (C-11), do Setor Central, da cidade satélite de Taguatinga (DF), com a área privativa de 286,70m2, área comum de 85,11m2, área total de 371,81m2 e fração ideal do terreno e coisas de uso comum de 0,2098. PROPRIETÁRIA: FUTURA – INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA., com sede em Brasília – DF, inscrita no CGCMF sob o no 00.616.615/0001-47. REGISTRO ANTERIOR: número 03 na matrícula 79574, deste Cartório, datado de 06 de Janeiro de 1987. (ID 100075282) Verifica-se, pois, do documento expedido pelo Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, cujo excerto alhures se transcreve, que, de fato, as vagas de garagem, dentre as quais se inclui aquela que a embargante, ora apelante, alega ser de sua propriedade, se encontram localizadas no Subsolo – SS – 01 do Edifício Torre Centro, lote 02, da Quadra Central 11, Taguatinga-DF, que possui matrícula única, sem desmembramento como vagas autônomas ou como vagas vinculadas às unidades imobiliárias. À vista disso, outros condôminos que, igualmente, alegam possuírem vaga de garagem situada no subsolo do empreendimento, ajuizaram embargos de terceiro objetivando, da mesma forma, a desconstituição da penhora do imóvel, a exemplo daquele de no 0712220-82.2021.8.07.0001, opostos por Waldyr Perim (ID 91865626), e o de no 0712228-59.2021.8.07.0001, opostos por José Vivaldo dos Santos, tendo o último restado acolhido (IDs 92215219, 99214638 e 99236922). Logo, considerando que no presente feito a embargante/apelante pleiteia seja desconstituída a penhora sobre a unidade de garagem, localizada no Subsolo – SS – 01 do Edifício Torre Centro, registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula de no 145501, e que o d. magistrado a quo, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0039045-51.2014.8.07.0001 determinou o cancelamento da penhora que recaia sobre o referido bem, resta evidente a perda superveniente do interesse processual. Consequentemente, também o recurso de apelação encontra-se prejudicado. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto prejudicado pela perda superveniente do interesse processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora